Tribunal: TJSP
Processo: 2201894-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Notificação judicial. Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Pedido formulado por pessoa jurídica. Dificuldades financeiras não demonstradas. Sumula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do diferimento das custas previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003 para a ação proposta. Decisão mantida. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Notificação judicial. Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo. Descabimento. Pedido formulado por pessoa jurídica. Dificuldades financeiras não demonstradas. Sumula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do diferimento das custas previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003 para a ação proposta. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2201894-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante IMOBILIÁRIA E
CONSTRUTORA CONTINENTAL EIRELI., é agravado CRISTIANO JOSÉ
TIMÓTEO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201894-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.188
2
Agravo de
Instrumento n°: 2201894-95.2020.8.26.0000
Agravante(s):
Imobiliária e Construtora Continental Ltda.
Agravado(s):
Cristiano José Timoteo
Comarca:
Guarulhos 7a Vara Cível
1a Instância:
1040729-73.2014.8.26.0224
Juiz:
Domicio Whately Pacheco e Silva
Voto no
27.188

EMENTA. Agravo de instrumento. Notificação judicial.
Decisão que indeferiu a justiça gratuita. Inconformismo.
Descabimento.
Pedido
formulado
por
pessoa
jurídica.
Dificuldades financeiras não demonstradas. Sumula n. 481, do
Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade do diferimento
das custas previstas no art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003
para a ação proposta. Decisão mantida. Recurso não provido.
Agravo de instrumento interposto contra decisão de fls.
162 dos autos de origem, complementada em embargos de declaração às fls.
178 dos autos de origem que, em notificação judicial, indeferiu a justiça
gratuita.
A agravante pretende a reforma da decisão pelas razões
de fls. 1/18.
Recurso processado sem a liminar (fls. 65). Impraticável
a contrariedade.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A agravante formulou pedido de concessão de justiça
gratuita nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, vale dizer,
mediante simples declaração formal de pobreza do próprio beneficiário, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201894-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.188
3
goza de presunção de veracidade (art.374, IV do Código de Processo Civil).
Certo que para a obtenção da Justiça Gratuita “basta a
declaração feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não
permite vir a juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, art. 5o, XXXV)” (RTJ 163/416;
RREE nos 205.746 e 206.958-RS, 1a Turma, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
Contudo, nada impede que a presunção seja afastada
por elementos de convicção que revelem situação financeira incompatível
com a pobreza declarada.
Admite-se, com efeito, a concessão da gratuidade de
justiça às pessoas jurídicas, desde que demonstrada situação de insolvência
que impeça o acesso da pessoa jurídica à justiça.
Nesse sentido:
REsp 1152669/SP - "...o benefício da assistência judiciária
gratuita pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo mister,
contudo, distinguir duas situações: (i) em se tratando de
pessoa jurídica sem fins lucrativos (entidades filantrópicas ou
de assistência social, sindicatos, etc.), basta o mero
requerimento, cuja negativa condiciona-se à comprovação da
ausência de estado de miserabilidade jurídica pelo ex adverso;
(ii) no caso de pessoa jurídica com fins lucrativos, incumbe-
lhe o ônus probandi da impossibilidade de arcar com os
encargos financeiros do processo” (STJ, Segunda Turma,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
27/04/2011).
Ainda, a Sumula n. 481, do Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201894-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.188
4
dispõe que: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais.
A agravante não demonstrou a impossibilidade de arcar
com os encargos processuais. A existência de ação civil pública ajuizada
contra si e a alegação genérica de impacto financeiro causado pela pandemia
de COVID-19 não demonstram a impossibilidade do recolhimento das
custas e despesas.
Logo, inexistindo nos autos comprovação suficiente da
necessidade alegada, merece manutenção a decisão que indeferiu à
agravante a Justiça Gratuita.
No mais, a redução e o parcelamento previstos no art.
98, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, somente são aplicáveis aos
beneficiários da Justiça Gratuita. A própria redação dos dispositivos legais
não deixa dúvidas de que o parcelamento é aplicável tão somente aos
beneficiários da Justiça Gratuita, e direcionada às despesas processuais que o
beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, que possui natureza
diversa das custas iniciais.
Por outro lado, também não foram preenchidos os
pressupostos para o diferimento das custas para o final do processo. Nos
termos do art. 5o, da Lei Estadual no 11.608/2003, o benefício do diferimento
das custas para o final é aplicável exclusivamente às ações de alimentos,
revisionais de alimentos, ações de reparação de dano por ato ilícito
extracontratual, quando promovidas pela própria vítima ou seus herdeiros e
nos embargos à execução. A ação proposta pela agravante não se enquadra
em quaisquer das hipóteses previstas pelo mencionado artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201894-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27.188
5
Por estas razões, a decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Relator